Tribunal: TJMT
Processo: 0008427-10.1994.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008427-10.1994.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FRANCISCONI SILVA - CPF: 698.124.701-15 (AGRAVANTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), GILBERTO VIOLA - CPF: 169.429.498-68 (AGRAVADO), IVANDER ROBERTO VIOLA - CPF: 432.942.941-15 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), IJANE TORREMOCHA (AGRAVADO), IZILDA VIOLA (AGRAVADO), JOSE ALVES DE MEDEIROS - CPF: 072.564.001-44 (AGRAVADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILBERTO VIOLA (AGRAVADO), BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A. - CNPJ: 61.230.165/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), NERONE DO BRASIL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 03.513.451/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IJANE TORREMOCHA (TERCEIRO INTERESSADO), IZILDA VIOLA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
INTERPOSIÇÃO
DA APELAÇÃO

APÓS OS 15 DIAS FIXADOS NA LEI –
EVIDENTE
INTEMPESTIVIDADE –
E
DS

EXTEMPORÂNEOS
– SITUAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO (ART. 1.003, §5º, DO CPC)
–

INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE – APLICAÇÃO DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO 185/2013 DO
CNJ
–

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA
NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A oposição de Embargos de Declaração extemporâneos não interrompe o prazo para interposição de qualquer outro Recurso.

A
Apelação protocolada depois dos 15 dias fixados no artigo 1.003, §5º, do CPC,
é intempestiva, o que impede o seu conhecimento.

Quando ocorre indisponibilidade do sistema PJE, aplica-se o disposto noart. 11 daResoluçãon.185/2013do CNJ.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto da
decisão que
negou provimento aos Embargos de Declaração.

O agravante alega a tempestividade
da
Apelação
bem como que foi certificada a
indisponibilidade do sistema PJE nos dias 26 e 27 de junho de 2023.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade.

O art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece que, “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”
.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE,
o agravante registrou ciência da sentença em 22
-6-2023,

e a contagem do prazo teve
in
í
cio em 23-6-2023
, de modo que os Embargos tinham de ser opostos até
29-
6-2023
, no entanto foram protocolados só em 3-7-2023 (ID.197649220)
, como se vê abaixo:

Como essa intempestividade não interrompe nem suspende o prazo para ingressar com outros Recursos, o agravante deveria ter considerado a data da ciência da sentença, e não
a do não acolhimento
dos Embargos.

Assim, a Apelação interposta somente em 1º-9-2023 (ID. 197649235) é intempestiva, ante o decurso do prazo em 14-7-2023.

Além disso, o embargante afirma que o PJE ficou indisponível
em 26 e
27 de junho.

O
art. 11 da Resolução n. 185/2013 do CNJ
enuncia que
apenas os prazos que vencerem no dia da indisponibilidade do PJE serão prorrogados; e não é essa a hipótese dos autos, visto que o sistema ficou indisponível em data diversa,
durante o curso do prazo para apresentar defesa e anteriormente ao seu
término.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1.003, § 2º, DO CPC) – INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE – APLICAÇÃO DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §2º, do CPC, o que impõe o seu não conhecimento. Quando ocorre indisponibilidade do sistema
PJe
, aplica-se o disposto no art. 11 da Resolução n. 185/2013 do CNJ
”
. (
TJMT,
N.U 1016531-64.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 11-10-
2023, DJE
de 11-10-
2023).

Por fim, importante mencionar que
o STJ
considera que
as intimações realizadas pelo PJE
prevalece
m
sobre
aquelas efetuadas pelo
DJEN,
já
que o advogado obteve a ciência

do ato
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
intimação realizada no portal eletrônico prevalece sobre àquela efetuada por meio de Diário de Justiça, por ser forma especial, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores nos sistemas informatizados de processo eletrônico.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da validade da intimação, no caso concreto, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior.Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido
”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
.
2326999 MG 2023/0088242-1,
relator

m
inistro
Marco
Buzzi
,
julgamento em
4
-9-
2023,
Quarta Turma
,
DJe

de 8-9-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e,
ante a
sua manifesta improcedência, aplico a
o
agravante a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4º do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024